Tribunal: STF
Processo: ARE 1501149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL QUANDO AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra pronunciamento individual por mim exarado, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA REGIME DE PRECATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 19).



    2. Nos presentes embargos de declaração, a embargante afirma haver “erro” na decisão impugnada. Discorre sobre a possibilidade de majoração de honorários advocatícios ainda que a verba não tenha sido fixada na origem. Indica como parâmetro para essa fixação o percentual contido em anterior acórdão prolatado na fase de conhecimento e já transitado em julgado (e-doc. 20).



    3. Em contrarrazões, a parte adversa pugna pela confirmação do decidido (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis a literalidade do art. 85 do CPC, no que interessa: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    (...)



    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (grifos acrescidos)



    5. Da mera leitura do acima transcrito, chega-se à impropriedade do quanto sustentado nas razões dos embargos de declaração. Se a norma estabelece “majoração”, há que ter havido fixação anterior, a qual, por corolário lógico, não se refere a processos outros ou a decisões já transitadas em julgado na fase de conhecimento.



    6. Diante da inexistência de fixação de honorários de sucumbência, na origem, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, de 2015. 



    7. Nesse sentido, a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Majoração dos honorários advocatícios. Verba não fixada pelo juízo de origem. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve fixação pelo Tribunal de origem. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.”



    (ARE nº 1.111.212-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06/11/2018, p. 03/12/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO UNÂNIME: AFASTADA A MULTA APLICADA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    (ARE nº 994.832-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. ART. 22, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. PARADIGMA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA DE CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 



    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04- 2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016. 



    3. In casu, o acórdão paradigma foi proferido no julgamento de ação originária nesta Corte, não se prestando à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência. 



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que revelar-se manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015).”



    (RE nº 509.055-AgR-EDv-AgR-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 07/04/2017, p. 20/04/2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, CAPUT, II, E 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. Detectado erro material, de rigor a sua correção. 



    2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, de modo a afastar, do acórdão embargado, a aventada majoração dos honorários advocatícios.” 



    (ARE nº 1.124.690-AgR-ED/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTOS. 



    1. Não há que se falar em majoração de honorários ante a ausência de fixação anterior. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimento.”



    (ARE nº 1.081.990-AgR-ED/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 09/11/2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 196 E 199. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA OU INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada após 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).”



    (ARE nº 980.010-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO. Uma vez verificada contradição quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem.”



    (RE nº 947.542-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/10/2017, p. 30/01/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. DECISÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 968.205-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2016, p. 21/11/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. É incognoscível o recurso extraordinário que não apresenta fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de aplicação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.291.930-AgR/GO, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    “Agravo interno e embargos de declaração na ação originária. Embargos de declaração, opostos pela União, convertidos em agravo interno. 2. Agravo interno interposto pela União. 3. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. Não cabimento. 4. Ausência de condenação ou proveito econômico obtido. Valor da causa como parâmetro para a fixação. Rejeição. 5. Serventia extrajudicial. Concurso público para outorga de delegações do Estado do Pará. 6. Decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconheceu a preclusão à impugnação ao edital e o não cabimento da inserção de serviços a uma serventia extrajudicial, após a audiência de escolha, por ser necessário o concurso público. 7. Ausência de ilegalidade, omissão ou equívoco de interpretação. 8. Decisão proferida de acordo com a jurisprudência desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça. 9. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Manifesta improcedência das insurgências recursais. 10. Majoração dos honorários em sede recursal devidos pelo agravante particular. 11. Não cabimento de majoração dos honorários devidos pela União, ante a ausência de condenação anterior. 12. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa para cada agravado. 13. Negativa de provimento aos agravos internos.”



    (AO nº 2.525-ED/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. CTVA. Integração na base de cálculo das contribuições para a FUNCEF. Reflexo na complementação de aposentadoria 4. Honorários advocatícios. Ausência de fixação pela origem. Majoração descabida. 5. Embargos de declaração acolhidos.”



    (RE nº 1.184.277-ED-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.”



    (RE nº 1.236.740-ED-AgR/SP , Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”



    (ARE nº 1.166.856-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2019, p. 10/04/2019).



    7. Ante o exposto, inexistindo o vício apontado, rejeito os embargos de declaração. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1026 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator